Tribunal: TJMT
Processo: 1020100-57.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020100-57.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MACHADO PEREIRA - CPF: 045.583.661-24 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO ART. 485, III, NCPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – NULIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

“A extinção do feito sem resolução do mérito por abandono processual depende de prévia intimação da parte autora para dar devido andamento ao processo no prazo de cinco dias, com expressa advertência de que o desatendimento da ordem ensejará extinção.” (N.U 0001194-19.2013.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
,
em face da proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Cuiabá/MT, que nos autos da Execução de Título Extrajudicial contra Devedor Solvente No 1020100-57.2017.8.11.0041, proposta em desfavor
MARCO ANTONIO MACHADO PEREIRA
, que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

O apelante alega, em síntese, que houve a violação do princípio da primazia da resolução do mérito, ao optar por extinguir o processo quando lhe cabia o julgamento antecipado da lide.

Sustenta que o feito foi extinto de forma prematura, por inércia em dar andamento ao processo, sem que o recorrente tivesse sido sequer intimado pessoalmente da decisão, indispensável para extinção da demanda.

Afirma que procedeu ao regular andamento do feito, peticionando para requer a expedição de ofícios. Ressalta os princípios da economia, celeridade e efetividade do processo, não se mostrando razoável extinguir o processo, sem resolução do mérito e obrigar a parte a ajuizar outra ação para ter examinada a tutela jurisdicional pretendida.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para anular a sentença com retorno dos autos para regular prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante se insurge contra a sentença que extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, ao argumento de que não houve a determinação de intimação pessoal da parte, para regular prosseguimento do feito, nos termos do art. 485, §1°, do NCPC.

O feito foi proposto pela apelante, pleiteando o pagamento da quantia, à época da propositura, de R$ 11.287,35 (Onze mil, duzentos e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos). O feito foi extinto pelo MM. Juiz
a quo,
por abandono nos termos do art. 485, III, NCPC, contanto a sentença com o seguinte fundamento e dispositivo:

“A falta de interesse da parte é notória. Foi intimada, mas não houve o atendimento da conclamação para se manifestar promovendo o andamento com sucesso do processo.

Assim sendo, comprovada a desídia informada, julgo extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Havendo custas e despesas processuais, pela parte Autora. Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova determinação” (ID. 60092043 - Pág. 1).

O apelante escora suas razões de apelação, no fato de que não houve intimação pessoal da parte exequente, para regular prosseguimento do feito, nos termos do art. 485, §1°, do NCPC, somada ao pleito a observância da economia processual.

Verifica-se que o patrono da exequente foi intimado para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção (23/04/2020) (ID. 60092039 - Pág. 3), sendo em seguida constatado o decurso de prazo em 01/06/2020 (ID. 60092040); peticionado a apelante em 02/06/2020, pugnando pela expedição de ofícios para localização do atual endereço do apelado e sentenciado o feito em 04/06/2020, sem a intimação pessoal da parte para tanto.

Contudo, necessário apontar que a intimação pessoal da parte autora, nos termos do parágrafo primeiro do art. 485, do CPC, é imprescindível para o caso de extinção do feito nas hipóteses dos incisos II e III, sendo, na presente demanda, desatendido o comando judicial.

Sobre o tema colacionam-se arestos deste egrégio Tribunal de Justiça:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO SOB PENA DE EXTINÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. A extinção do feito sem resolução do mérito por abandono processual depende de prévia intimação da parte autora para dar devido andamento ao processo no prazo de cinco dias, com expressa advertência de que o desatendimento da ordem ensejará extinção.
(N.U 0001194-19.2013.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, INCISOS II E III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – INOBSERVÂNCIA DO §1o DO REFERIDO ARTIGO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1o, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada. (N.U 0002112-85.2002.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)

Desta forma, equivocada a sentença que extinguiu o feito, sem realizar a intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, razão pela qual imperiosa sua cassação e determinação do retorno dos autos à origem, para prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, para o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021